Tribunal: STF
Processo: RE 1256848
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 99, Vol. 2): 
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO REVISIONAL. CUMULAÇÃO DE ACRÉSCIMO BIENAL E GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. RECONHECIMENTO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA. ENTENDIMENTO POSTERIOR DO TCU CONTRÁRIO À ACUMULAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA COISA JULGADA. APELAÇÃO IMPROVIDA. - Trata-se de apelação interposta pela União contra sentença que julgou improcedente pedido constante em ação revisional movida contra Roberto Dias de Souza, objetivando excluir dos estipêndios do réu o adicional bienal, em face da posição firmada pelo Tribunal de Contas da União, no julgamento do Acórdão 603/2005, que considerou ilegal a percepção concomitante dela com a gratificação por tempo de serviço. - Na espécie em foco, o apelado é aposentado pelo Ministério da Saúde desde 15/02/1991, recebendo juntamente com seus proventos dois adicionais de forma cumulativa, sendo estes a gratificação de Tempo de Serviço e o Adicional Bienal. - Esquadrinha a União que o Tribunal de Contas da União, através do acórdão 603/2005 decretou, ancorado na jurisprudência sedimentada no STJ e no STF, a ilegalidade do acúmulo de tais adicionais, entendendo que haveria na hipótese um verdadeiro bis in idem. - Por outro lado, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em acórdão transitado em julgado, reconheceu ao apelado o direito à percepção cumulativa do adicional bienal com a gratificação por tempo de serviço, não havendo, portanto, como se admitir modificação da coisa soberanamente julgada. - Eventual entendimento ulterior firmado em sentido contrário do Tribunal de Contas da União, ainda que assentado em pacífica jurisprudência dos tribunais superiores (STF e STJ), não tem o condão de revisar ou desconstituir decisão judicial já petrificada sob o manto da res iudicata - Esse entendimento de preservação da coisa julgada na espécie, dado o reconhecimento do direito à acumulação no caso específico do apelado, não malfere as disposições contidas no art. 471, inciso I, do Código de Processo Civil, no art. 6º, inciso III, do Decreto-Lei nº 1.341/74, nos arts. 49, 50 e 61, da Lei nº 8.112/90, e no art. 37, XIV, da CF/88.” 
     Os Embargos Declaratórios foram desprovidos (fl. 128, Vol. 2).
    No apelo extremo (fl. 147, Vol. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao art. 5º, XXXV; XXXVI; e LIV, da Constituição, pois, ao decidir pela extinção do processo sem julgamento de mérito, o Tribunal de origem afrontou o direito de ação e o devido processo legal, uma vez que a situação jurídica em se que fundou o direito reconhecido no acórdão recorrido modificou-se no tempo, não havendo, assim, falar em imutabilidade da coisa julgada.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, aplicando o entendimento fixado no Tema 660 desta CORTE, julgou prejudicado o Recurso Extraordinário quanto art. 5º, XXXI e LIV, da Constituição e o admitiu em relação ao art. 5º, XXXV, da Constituição (fl. 161, Vol. 2).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, no caso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 104-105, Vol. 2):
    “Na espécie em foco, o apelado é aposentado pelo Ministério da Saúde desde 15/02/1991, recebendo juntamente com seus proventos dois adicionais de forma cumulativa, sendo estes a gratificação de Tempo de Serviço e o Adicional Bienal.
    Esquadrinha a União que o Tribunal de Contas da União através do acórdão 603/2005 decretou, ancorado na jurisprudência sedimentada no STJ e no STF, a ilegalidade do acúmulo de tais adicionais, entendendo que haveria na hipótese um verdadeiro bis in idem.
    Por outro lado, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em acórdão transitado em julgado, reconheceu ao apelado o direito à percepção cumulativa do adicional bienal com a gratificação por tempo de serviço, não havendo, portanto, como se admitir modificação da coisa soberanamente julgada.
    Eventual entendimento ulterior firmado em sentido contrário do Tribunal de Contas da União, ainda que assentado em pacífica jurisprudência dos tribunais superiores (STF e STJ), não tem o condão de revisar ou desconstituir decisão judicial já petrificada sob o manto da res iudicata
    Esse entendimento de preservação da coisa julgada na espécie, dado o reconhecimento do direito à acumulação no caso específico do apelado, não malfere as disposições contidas no art. 471, inciso I, do Código de Processo Civil, no art. 6º, inciso III, do Decreto-Lei nº 1.341/74, nos arts. 49, 50 e 61, da Lei nº 8.112/90, e no art. 37, XIV, da CF/88.”
    Trata-se, portanto de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente